Tribunal: TJBA
Processo: 8041847-25.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8041847-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

EMBARGADO:ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA - APEB

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - IMPLEMENTAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA DO ARTIGO 85-A DA LC 34/2009, COM REDAÇÃO DA LC 55/2023 – ALEGADAS OMISSÕES E DISCUSSÃO A RESPEITO DE AUMENTO DE PROVENTOS NÃO IDENTIFICADAS – ACÓRDÃO QUE RECONHECE O DIREITO DOS ASSOCIADOS AO CÁLCULO DE ACORDO COM A LEI QUE EM SEU BOJO NÃO PREVÊ FÓRMULA APLICADA PELO ESTADO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO NECESSÁRIO E RECONHECIDO QUE AFASTA ALEGAÇÃO DE CARÁTER PROCRASTINATÓRIO - EMBARGOS REJEITADOS

1. Cuida-se embargos de declaração em face de acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela parte recorrida
por entender que a fórmula utilizada pelo Estado da Bahia para implementação do quanto estabelecido na LC 55/2023, que acrescentou o art. 85-A a LC
34/2009
fere ao princípio da legalidade,
porque não prevista no referido diploma legal.

2.
Os
termos do acórdão infirmam posição que os cálculos dos proventos dos Procuradores do Estado após a edição da
Lei Complementar 55/20
2
3
não obedeciam ao quanto descrito na norma porque a mesma não trazia previsão de “
fórmula
” para cálculo da remuneração, confessamente utilizada pelo Estado da Bahia.

3.
E
sclarece,
então,
que os documentos colacionados pelo próprio Estado nos
evento
s

49899064
e
56217589 - Pág. 2
apresentaram o projeto de lei ao Legislativo infirmando que
a incorporação da Gratificação Especial de Produtividade se cuida de “
medida de recomposição de vencimento
” que “
produzirá um acréscimo na despesa de pessoal
”,
demonstrando que houve um estudo, inclusive de impacto financeiro
da nova legislação
.

4.
Se a lei não previa aumento efetivo, as provas juntadas aos autos demonstram que a utilização da fórmula admitida e aplicada pelo Estado da Bahia no cálculo dos proventos aflige a lei e impede que a mesma alcance a admitida “
recomposição de vencimento
”

que a motivação do projeto encaminhado à Assembleia Legislativa preconizava.

5.
O acórdão vilipendiado em nada aflige a Constituição, súmulas ou qualquer outra norma legal ou moral, mas apenas reconhece aos associados da parte embargada o direito líquido e certo de ver aplicada a lei que trata dos seus proventos
nos exatos
termos em que foi discutida,
editada
e aprovada pelo Poder Legislativo.

6.
N
ão há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios,
se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

7. N
ão há que se falar, entretanto, em não conhecimento do recurso, caráter procrastinatório do mesmo ou incidência das penas correlatas frente ao flagrante caráter prequestionatório do recurso cuja necessidade se justifica para apresentação da matéria, em recurso, aos Tribunais Superiores.

8.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

9. Embargos de declaração rejeitados, reconhecendo prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041847-25.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA APEB
e como apelada
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 26 de Fevereiro de 2026.